Tribunal: STF
Processo: Rcl 90058
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Antônio Umberto Caporale Mastri para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Piracicaba/SP.

Por meio da Petição 16.408/2026-STF, contudo, a parte reclamante requer a desistência da ação, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus determinando ao juízo de origem a concessão de acesso à defesa ao que já está documentado nos expedientes investigatórios (docs. 25 e 26).

 Posto isso, diante da regularidade do pedido, homologo a desistência, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator